Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-32.2021.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003299-32.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARMOSA MARIA DE JESUS - CPF: 026.764.391-89 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – DEMANDISMO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O ordenamento jurídico vigente não exige que a representação processual de analfabeto seja feita, exclusivamente, por meio de instrumento público, bastando, neste caso, a existência de instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Ademais,
em procedimento de controle administrativo, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela necessidade de a procuração
ad judicia
, por analogia, seguir a forma prevista no artigo 595 do Código Civil de 2002, no sentido de que o documento deve ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, conforme ficou demonstrado no caso em discussão, razão pela qual deve ser reformada a sentença de extinção do feito.

Importante ressaltar que, na hipótese, não há falar em demandismo judicial, eis que a Apelante ajuizou uma única ação em face do Banco Apelado, visando discutir 51 contratos de empréstimo consignado, o que demonstra que não houve abuso do direito de demandar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1003299-32.2021.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARMOSA MARIA DE JESUS

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões, a Apelante
sustenta, em breve resumo, a desnecessidade de juntada de procuração por instrumento público, destinada a conferir poderes ao advogado, porquanto, embora seja analfabeta, é dotada de plena capacidade civil, de modo que o instrumento de mandato particular, colacionado à petição inicial, constitui documento hábil para a finalidade de representação processual, nos termos do artigo 654 do Código Civil, já assinado a rogo e por suas testemunhas.

Aduz que, por meio do Processo Administrativo n.º 000146474.2009.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela inviabilidade da exigência do propalado documento, sob pena de cercear o acesso do cidadão à justiça, uma vez que a despesa, para a formalização do instrumento público em cartório, torna o processo oneroso para o cidadão comum.

Insiste que “
tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa analfabeta, a respectiva procuração (art. 653 do CC) que abriga a prestação do serviço pode ser feita por instrumento particular, exigindo a lei apenas que seja assinada a rogo e subscrito por duas testemunhas ( CC, art. 595)
”.

Com base nesses argumentos, pugna pela desconstituição do ato sentencial e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

Contrarrazões no ID. 126259288.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CARMOSA MARIA DE JESUS
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, alegando desconhecer 51 (cinquenta e um) contratos de empréstimo consignado.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

A Julgadora de primeiro grau determinou a intimação da Autora/Apelante para emendar a inicial,
a fim de que juntasse procuração por instrumento público se tratar de pessoa analfabeta.

Por sua vez, a parte autora manifestou no ID 126259280, aduzindo a desnecessidade de apresentação de procuração por instrumento público, tendo em vista que a procuração particular apresentada preenche os requisitos do art. 595 do CC.

A Juíza singular indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando que, apesar de intimada para emendar a inicial, não o fez, o que motivou a interposição deste apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Em que pese ao costumeiro acerto da Juíza singular, tenho que a sentença não merece prosperar, eis que a
ausência de procuração por instrumento público, no caso em espécie, não justifica o indeferimento da petição inicial, pois a autora apresentou procuração assinada a rogo, além de estar subscrita por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade.

Vale destacar que, nos termos da jurisprudência majoritária, sendo a parte analfabeta, a procuração deverá ser outorgada por instrumento público ou
assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas
,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR ASSINADA A ROGO E POR MAIS DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO PÚBLICO - DECISÃO DO CNJ QUE RECONHECE A DESNECESSIDADE DE TAL FORMALIDADE – SENTENÇA CASSADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR – Apelação Cível 0000303-51.2021.8.16.0068 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 20/09/2021, 16.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ANALFABETO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO POR TERCEIRO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. AR. 595 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO NÃO SANADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. 1. É cediço que a legislação atual não exige a forma pública para a validade da procuração outorgada por pessoa analfabeta. Não obstante, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa que não sabe ler nem escrever, a procuração que abriga a prestação dos serviços pode ser feita, conforme previsto no art. 595 do Código Civil, por instrumento particular, exigindo apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, resguardando o contratante analfabeto. 2. In casu, malgrado as argumentação recursais, o autor qualifica-se como analfabeto funcional. Consoante a petição inicial, consta informação de que a mesma sabe apenas desenhar o seu nome e ler com muita dificuldade. Verifica-se que a procuração ad judicia acostada à inicial às fls. 21/22 não respeitou os termos do artigo legal anteriormente mencionado, ou seja, não contém assinatura a rogo na presença de duas testemunhas. Embora seja desnecessário o instrumento público, devidamente intimado para regularizar a representação processual, o autor nada apresentou e sequer supriu o vicio por ocasião da apresentação do apelo. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-E – AC 0000377-78.2019.8.06.0028, Relator: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2.ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Determinação de regularização da representação processual do autor com a juntada de instrumento público de procuração por se tratar de analfabeto. INADMISSIBILIDADE: Determinação que carece de respaldo legal. Desnecessidade de instrumento público para conferir validade à procuração outorgada por analfabeto a seu advogado. Instrumento assinado a rogo pelo outorgante e subscrito por duas testemunhas que se mostra suficiente para a representação processual do autor. Aplicação do art. 595 do Código Civil. Orientação do CNJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento 2167392-96.2021.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 16/08/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021).

Ademais, em procedimento de controle administrativo, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela necessidade de a procuração
ad judicia
, por analogia, seguir a forma prevista no artigo 595 do Código Civil de 2002, no sentido de que o documento deve ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que adote providências no sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de modo a excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto o seja somente por instrumento público. (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo 0001464- 74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar Amorim - 102ª Sessão Ordinária - j. 06/04/2010).

Assim, tem-se que n
ão se revela razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta seja feita somente por instrumento público, notadamente porque a parte apelante juntou aos autos mandato assinado a rogo pelo outorgante, além de estar subscrita por duas testemunhas, preenchendo assim os requisitos legais de validade.

Importante ressaltar que, na hipótese, não há falar em demandismo judicial, eis que a Apelante ajuizou uma única ação em face do Banco Apelado, visando discutir 51 contratos de empréstimo consignado, o que demonstra que não houve abuso do direito de demandar.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, anulo o ato sentencial e determino o regular prosseguimento da demanda, com a análise do pedido liminar e demais atos processuais.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022